Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-17.2022.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000390-17.2022.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[MARILCE DE F
Á
TIMA LEITE DA SILVA - CPF: 163.468.741-87 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA LEITE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 534.843.041-20 (APELANTE), NICANOR GON
Ç
ALO DA SILVA - CPF: 204.429.801-59 (APELADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI. RECONHECIMENTO JUDICIAL PRÉVIO DE POSSE ANTIGA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. ACESSIO POSSESSIONIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião extraordinária proposta por
Marilce
de Fátima Leite da Silva e Maria Benedita Leite da Silva, visando à declaração de domínio sobre o imóvel matriculado sob o nº 15.789, localizado na Comarca de Poconé/MT, sob o fundamento de exercerem posse contínua, mansa, pacífica e com
animus

domini
há mais de quatro décadas.

O recorrido, atual proprietário
registral
desde 2010, opôs resistência, alegando inexistência de posse hábil à aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovados os requisitos legais da usucapião extraordinária, previstos no
art
. 1.238 do Código Civil, para reconhecer o domínio das apelantes sobre o imóvel objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária prescinde de justo título e boa-fé, bastando a posse contínua, mansa e pacífica, com
animus

domini
, pelo prazo legal.

O reconhecimento judicial prévio da posse prolongada em ação possessória constitui elemento probatório relevante para demonstrar a consolidação da posse ad
usucapionem
.

Admite-se a soma das posses sucessivas (
acessio

possessionis
) para fins de contagem do prazo da usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso
provido
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

E
XM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por MARILCE DE FATIMA LEITE DA SILVA e MARIA BENEDITA LEITE DA SILVA RIBEIRO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé que, nos autos da Ação de Usucapião n. 1000390-17.2022.8.11.0028, movida em face de NICANOR GONCALO DA SILVA, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam que
“demonstraram, através de farta prova documental (
IDs
77042059, 77042060, 77042065), a sucessão de posses sobre o imóvel, iniciada em 20 de outubro de 1977 com a venda feita por
Anildes
Silva Santos (viúva meeira do proprietário registral original, Henrique Deodato Corrêa) ao Sr. Vicente Correa Marques. Posteriormente, o Sr. Vicente e outros sucessores realizaram vendas parciais do terreno, culminando nas aquisições feitas pelas ora Apelantes entre 1998 e 1999
.”
.

Alegam que, somando-se a posse dos antecessores à posse direta exercida pelas Apelantes (que perdura por mais de 25 anos), ultrapassa-se em muito o prazo de 15 anos exigido pelo art. 1.238, caput, do CC, totalizando mais de 47 anos de posse mansa e
pacífica.

Afirmam que
“a alegação da sentença de que faltam comprovantes de IPTU ou contas de consumo, não pode, isoladamente, afastar a usucapião. Embora úteis, tais documentos não são requisitos legais indispensáveis, especialmente em posses antigas e consolidadas, como a presente. A prova principal reside na posse prolongada, pacífica e com intenção de dono, o que foi demonstrado”
.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a ação e reconhecendo a usucapião do imóvel sob a
matrícula
nº 15.789 do CRI de Poconé/MT.

Contrarrazões, no id. 300231904, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

E
XM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Colenda Câmara
,

A princípio, após a apresentação dos documentos de id. 307707894 e
ss
,
mantenho o benefício da assistência judiciária em favor das recorrentes.

As autoras, ora apelantes, ingressaram com a presente Ação de Usucapião para que seja reconhecida a propriedade sobre o imóvel sob a matrícula nº 15.789 do CRI de Poconé/MT, alegando o exercício contínuo de sua posse mansa e pacífica por mais de 40 (quarenta) anos.

O requerido/apelado, apresentou defesa informando que o referido imóvel foi transmitido para seu nome em razão de herança recebida e que os antecessores não possuíam quaisquer vínculos com as autoras e muito menos com as pessoas que suspostamente teriam lhe vendido o referido imóvel antes da transmissão, afirmou que não estão preenchidos os requisitos e requereu a improcedência da ação.

Ao analisar o caso, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente a ação, por entender que não estão preenchidos todos os requisitos necessários para a configuração da usucapião extraordinária do imóvel urbano.

Pois bem.

Sabe-se que a Usucapião está prevista no Código Civil como uma das formas de aquisição de propriedade de bens imóveis, a hipótese em análise, refere-se ao do art. 1.238, que dispõe sobre a Usucapião Extraordinária, o qual prevê,
in
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Da leitura da referida norma, é possível afirmar que para a configuração da usucapião extraordinária, basta a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
por mais de 15 anos, dispensando-se justo título e boa-fé.

Nos ensinamentos de Flavio Tartuce em sua obra “Manual de direito civil: volume único”, pg.947, esclarece que:

“Ora, é requisito essencial da usucapião extraordinária a existência, em regra, de uma posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus
domini
e sem oposição por 15 anos. O prazo cai para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, ou seja, se a função social da posse estiver sendo cumprida pela presença da posse-trabalho.”

Após analisar detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos exigidos por lei para o reconhecimento da usucapião.

De imediato, nota-se que na matrícula do imóvel, não traz qualquer informação acerca das vendas/transferências destacada pelas autoras, das quais se valem para fortalecer o argumento de que detém a posse do bem desde 1977.

Não fosse isso, verdade é que as apelantes não apresentaram documentos robustos e eficientes a comprovar a posse no bem. O que há, são somente os recibos de pagamento referente a suposta venda do bem, de maneira que, em todos possui o seguinte destaque
“após o término do inventário dos bens deixados por Henrique Deodato Corrêa, tendo em vista que o referido imóvel
encontra-se
escriturado em seu nome”,
conforme se observa no documento de id. 300230980 (pg. 3)
.

Outrossim, as autoras apresentam outros recibos de pagamento firmado entre várias pessoas referente ao mesmo imóvel, o que traz confusão sobre quem de fato detinha posse e propriedade.

Chama-se atenção para o fato de que as autoras apesar de afirmarem estar na posse do imóvel desde 1977, no entanto, colaciona-se dos depoimentos testemunhais que há divergência quanto a posse, como bem destacou o Magistrado
a quo:

“Os depoimentos colhidos em audiência indicam divergências quanto à origem e continuidade da posse.

Em seu depoimento, a testemunha Joana ao ser perguntada sobre o proprietário do imóvel em
litígio
, respondeu que “conheceu o Sr. Henrique Deodato Corrêa. Que ele faleceu quando ela era criança. Que a Sra. Maria Ambrosia faleceu depois dele. Que o lote era de propriedade do Sr. Henrique e Maria Ambrosia. Que não se recorda de ter visto os dois na residência em
litígio
”.

A testemunha José Marques ao ser perguntado sobre o antigo proprietário do imóvel em litígio, respondeu que “conheceu o proprietário do imóvel em discussão. Que a propriedade era do Espólio de Maria Ambrosia. Que não conhece quem intermediou a venda. Que tem conhecimento que o senhor Nicanor possuía procuração para venda das áreas. Que o Vicente era trabalhador e não proprietário do imóvel. Que não sabe há quanto tempo o Sr. Henrique faleceu. Que acredita ter sido em 1988. Que não sabe o apelido do Sr. Henrique. Que não se recorda há quanto tempo a senhora Maria Ambrósia faleceu. Que ela faleceu depois do Sr. Henrique”.

A testemunha Ângelo Jesuíno ao ser perguntado se conhecia a Sra. Jacinta e Maria Pereira, respondeu que “elas tinham dois lotes. Que o requerido não tem vínculo de parentesco com a Sra. Jacinta e Maria Pereira”.

A testemunha Claro Natalino ao ser perguntado se conhecia a Sra. Jacinta e Maria Pereira, respondeu que “conhece a Sra. Jacinta e Maria Pereira. Que as duas trabalhavam na Camargo Corrêa. Que as duas eram donas da área”.”

Não é demais asseverar, que compete ao interessado comprovar o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo mínimo de quinze anos, ou de dez anos, caso tenha fixado no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. É igualmente indispensável que a posse seja exercida com a intenção de dono, requisito este denominado
animus
domini
.

Assim, a usucapião configura-se como uma das formas de aquisição originária da propriedade, fundada no exercício continuado da posse qualificada durante o lapso temporal estabelecido em lei.

No caso em apreço, entretanto, o conjunto probatório apresentado revela-se frágil e insuficiente para amparar a pretensão autoral, pois não comprova, de maneira satisfatória, o efetivo exercício da posse pela demandante no período legalmente exigido.

Em outras palavras, inexiste nos autos prova documental idônea a evidenciar a posse qualificada com
animus
domini
e o decurso do tempo necessário à aquisição do domínio por usucapião.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 CC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse que perdure, ininterruptamente, por determinado
período de tempo
, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CC. A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas, não satisfeitos os requisitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(N.U 0003944-43.2008.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Julgado em 21/10/2021,
Publicado
no DJE 25/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad
usucapionem
, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus
domini
. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.”
(N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 06/07/2020)

No mesmo
sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. PRETENSÃO DE ADQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE A PARTIR DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ORIGEM DUVIDOSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. - A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo. - Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.238). - O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(art.
1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art.
1.242,
com justo título e de boa-fé. (CC, art. 1.243). - Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), a ausência dessa prova implica na improcedência do seu pedido. - A pretensão de aquisição originária de propriedade de bem imóvel, por usucapião, quando travestida de procedimento para facilitar o registro e/ou que busca esquivar do recolhimento dos tributos devidos, deve ser prontamente afastada, cumprindo aos requerentes, caso assim queiram, o cumprimento dos procedimentos formais e legais necessários para regularização do imóvel.”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0470.13.001892
-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da
Silva,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2021, publicação da súmula em 13/09/2021)

“USUCAPIÃO. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Insistência no preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do CC. Ausência de demonstração do exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus
domini
, pelo prazo de 15 anos. Somatória do período da posse dos antecessores da autora que dependia de prova inequívoca, inexistente nos autos. Autora que, ademais, não faz jus ao prazo reduzido do parágrafo único do art. 1.238 do CC. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1001266-78.2017.8.26.0464; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/08/2021; Data de Registro: 04/08/2021)

Aliás, as autoras nem mesmo elucidam de que forma se deu a sua posse, diz tão somente que se encontra no imóvel desde 1977, no entanto, não junta qualquer contrato, compra de material de construção ou mesmo que benfeitorias realizadas no lote foram custeadas por elas, mais uma vez, destaco o posicionamento da r. sentença:

“Ademais, não foram juntados documentos que corroborem o alegado exercício da posse com animus
domini
, como comprovantes de pagamento de tributos (IPTU) ou despesas ordinárias de manutenção do imóvel, como contas de luz e água. Tais documentos, ainda que não sejam obrigatórios, são fortes indícios de domínio efetivo, sobretudo em demandas que envolvem posse de longa data (47 anos). A ausência de tais provas fragiliza significativamente a tese sustentada pelas autoras.”

Portanto, no presente caso, não restaram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 1.238 do CC, o que impõe o não acolhimento do pedido das autoras, ora apelantes, e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença 15% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
º VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE
01
DE
OUTUBR
O

DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em suma, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interpost
o por
M
arilce
de Fátima Leite da Silva e Maria Benedita Leite da Silva contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000390-17.2022.8.11.0028, originária da Vara Única da Comarca de Poconé, cujo objeto é o imóvel registrado sob a matrícula nº 15.789.

A r. sentença de primeiro grau (id. 300231896) julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos essenciais para a procedência da usucapião extraordinária, especialmente a ausência de prova robusta da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
por parte das autoras. Destacou, ainda, a existência de contradições nos depoimentos testemunhais, bem como a ausência de documentos comprobatórios da posse, como contas de consumo ou tributos. Por fim,

Irresignadas, as autoras recorrem.

Nas razões de apelação (id. 300231898), as recorrentes alegam, em síntese, que preenchem os requisitos legais da usucapião extraordinária, havendo prova documental de que exercem a posse sobre o imóvel há mais de 47 anos, por si ou seus antecessores, bem como que a sentença foi proferida em contrariedade às provas constantes dos autos, posto que houve indevida desconsideração da cadeia possessória, com legítimo reconhecimento anterior da posse das apelantes, em ação de reintegração de posse movida pelo recorrido, sob n. 0001241-25.2012.811.0028, que foi julgada improcedente e transitada em julgado na data de 15.10.2018 (id. 300231899 - Pág. 42). Ao final, requerem a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da usucapião do bem descrito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 300231904), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu, sob o fundamento de que
“não restaram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 1.238 do CC, o que impõe o não acolhimento do pedido das autoras, ora apelantes, e a manutenção da sentença”
, negou provimento ao recurso, bem como majorou a verba honorária sucumbencial.

Pedi vista para melhor análise do caso.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

De início,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
,
“
É certo que a usucapião extraordinária
caracteriza-se
pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus
domini
, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora
JusPodivm
, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe à autora demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, possuindo-o como seu.

In
casu
, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o imóvel matriculado sob o nº 15.789, situado na Comarca de Poconé, cuja posse as apelantes alegam exercer, de forma contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
, por mais de 47 anos.

Compulsando detidamente os autos, verifico ser incontroverso que o recorrido somente adquiriu a propriedade registral em setembro de 2010, mediante escritura pública. Portanto, se demonstrada a posse anterior das apelantes ou de seus antecessores por mais de 30 anos, o direito aquisitivo já estaria consolidado, sendo
inócuo
o posterior registro em nome do recorrido.

Sendo assim, merece destaque o fato de que, em 2012,
foi movida pelo ora recorrido, Ação de Reintegração de Posse nº 0001241-25.2012.811.0028, em face das apelantes, na qual o próprio autor, ora recorrido, admitiu, em audiência de justificação, que estas já detinham a posse do imóvel por mais de 30 anos.
Tal ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de ausência de prova da posse anterior do autor e de inexistência de esbulho praticado pelas rés. Destacou, ainda, a sentença anteriormente proferida, que
“foram as requeridas que trouxeram aos autos provas para reforçar o exercício efetivo de sua posse”
, reconhecendo, pois, de forma expressa, a condição fática de ocupantes do bem pelas ora apelantes.

Ora, a improcedência da ação possessória, fundada na falta de demonstração da posse anterior pelo autor, ora apelado, e no reconhecimento da posse das ora apelantes, constitui forte indício de que estas exercem a posse sobre o bem há longos anos.

Assim, ainda que a ação possessória não faça coisa julgada sobre o domínio, sua fundamentação produz relevante elemento probatório acerca da realidade da posse, senão vejamos,
verbis
:

“
(...) “
não restou comprovada a posse anterior do requerente. Isso porque,
afirma a parte autora em audiência de justificação que as requeridas detêm a posse do imóvel há mais de 30 anos,
contudo, afirma ser ilegal, uma vez que adquiriram o imóvel de pessoa não autorizada para intermediar a venda”.
(...)
As requeridas por sua vez, juntaram aos autos declaração de venda e recibos de quitação. Consta no processo ainda, juntado com a contestação “Contrato de Comodato” em que uma das requeridas se identifica como legítima proprietária do imóvel em litígio.
(...) Por isso, não há que se falar em posse do autor nem mesmo em esbulho sofrido, ante a plena ciência quanto a posse das requeridas, o que torna inviável a proteção possessória pleiteada. Desse modo, só a prova insofismável de que o autor teria adquirido a posse da área em litígio poderia ensejar o acolhimento do pedido
reintegratório
. No entanto,
foram as requeridas que trouxeram aos autos provas para reforçar o exercício efetivo de sua posse
”.
(sentença acostada no id. 300231899 - Pág. 42 – negritei e grifei)

De igual forma, o instituto da soma das posses (art. 1.243 do Código Civil) autoriza o cômputo da posse dos antecessores às das recorrentes, circunstância corroborada por recibos e declarações acostadas aos autos, que remontam à década de 1970. Some-se a isso o decurso temporal superior a 47 anos, que ultrapassa em muito o prazo de quinze anos exigido para o
usucapião extraordinário
.

Por outro lado, em que pese as contradições em depoimentos testemunhais e ausência de comprovantes de IPTU ou contas de consumo informadas na sentença recorrida, tenho que tais lacunas não podem suplantar o peso do reconhecimento judicial anterior de que as apelantes exercem a posse há mais de 30 anos, corroborado por documentos particulares que demonstram a cadeia possessória.

Nesse ponto, embora os documentos formais de titularidade dominial tenham relevo, a posse prolongada, exercida de forma pública e com ânimo de dono, é o elemento central da usucapião, podendo ser demonstrada inclusive por elementos indiretos, como decisões pretéritas em ações possessórias.

Diante desse quadro, entendo que o conjunto probatório, especialmente à luz do reconhecimento judicial anterior em ação possessória, autoriza concluir pela configuração dos requisitos da usucapião extraordinária:
posse contínua, pública, pacífica e com
animus
domini

por período superior a 15 anos
.

Assim, a r. sentença merece ser reformada para julgar procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, a fim de declarar o domínio em favor das autoras, ora apelantes,
Marilce
de Fátima Leite da Silva e Maria Benedita Leite da Silva, relativamente ao imóvel matriculado sob nº 15.789 no Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT, devendo esta decisão servir de título para registro, ante o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, de modo que conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

V O T O

EXM
A
. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1ª
VOGAL):

Com a devida
vênia
ao nobre
Relator
,
manifesto meu
pleno acordo
com o
entendimento
do 2º Vogal e
acompanho
a divergência
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Apenas para evitar eventual aplicação da técnica de julgamento, dada
a complexidade da matéria,
peço
vista dos autos a fim de reestudar
o tem
a.

No contexto de usucapião, a prova é eminentemente fática, o que torna a
questão
bastante complexa.
Algumas vezes
, a análise integral dos fatos pode não ter me ocorrido de imediato.

Assim, analisarei minuciosamente o voto
de Vossa Excelência e farei o cotejo
. Trarei o meu voto
na próxima sessão, se for possível
.

SESSÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(RETIFICADO VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

A princípio, após a apresentação dos documentos de id. 307707894 e
ss
,
mantenho o benefício da assistência judiciária em favor das recorrentes.

As autoras, ora apelantes, ingressaram com a presente Ação de Usucapião para que seja reconhecida a propriedade sobre o imóvel sob a matrícula nº 15.789 do CRI de Poconé/MT, alegando o exercício contínuo de sua posse mansa e pacífica por mais de 40 (quarenta) anos.

O requerido/apelado, apresentou defesa informando que o referido imóvel foi transmitido para seu nome em razão de herança recebida e que os antecessores não possuíam quaisquer vínculos com as autoras e muito menos com as pessoas que suspostamente teriam lhe vendido o referido imóvel antes da transmissão, afirmou que não estão preenchidos os requisitos e requereu a improcedência da ação.

Ao analisar o caso, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente a ação, por entender que não estão preenchidos todos os requisitos necessários para a configuração da usucapião extraordinária do imóvel urbano.

Pois bem.

Sabe-se que a Usucapião está prevista no Código Civil como uma das formas de aquisição de propriedade de bens imóveis, a hipótese em análise, refere-se ao do art. 1.238, que dispõe sobre a Usucapião Extraordinária, o qual prevê,
in
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Da leitura da referida norma, é possível afirmar que para a configuração da usucapião extraordinária, basta a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
por mais de 15 anos, dispensando-se justo título e boa-fé.

Nos ensinamentos de Flavio Tartuce em sua obra “Manual de direito civil: volume único”, pg.947, esclarece que:

“Ora, é requisito essencial da usucapião extraordinária a existência, em regra, de uma posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus
domini
e sem oposição por 15 anos. O prazo cai para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, ou seja, se a função social da posse estiver sendo cumprida pela presença da posse-trabalho.”

Num primeiro momento, entendi por bem negar provimento ao recurso de apelação. Todavia, considerei por bem revisitar os autos e ao fazê-lo, conclui por aderir ao voto vista do e.1º vogal, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha a fim de dar provimento ao recurso.

Conforme salientado pelo douto desembargador, a controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o imóvel matriculado sob o nº 15.789, situado na Comarca de Poconé, cuja posse as apelantes afirmam exercer, de forma contínua, pacífica e com animus
domini
, há mais de quatro décadas.

Do exame acurado dos autos, extrai-se que o recorrido adquiriu a propriedade registral somente em setembro de 2010, por meio de escritura pública. Desse modo, caso comprovada a posse das apelantes — ou de seus antecessores — por período superior a 30 anos, já se encontrava plenamente consolidado o direito aquisitivo, sendo
inócuo
o posterior registro em nome do recorrido.

Destaca-se, ademais, que em 2012, o recorrido ajuizou Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0001241-25.2012.811.0028) em face das ora apelantes. Na referida demanda, o próprio autor, ora recorrido, admitiu em audiência de justificação que as rés detinham a posse do imóvel há mais de 30 anos. A ação possessória foi julgada improcedente, em razão da ausência de comprovação da posse anterior do autor e da inexistência de esbulho pelas requeridas.

A sentença daquela ação foi expressa ao reconhecer que
“foram as requeridas que trouxeram aos autos provas para reforçar o exercício efetivo de sua posse”
, o que constitui inequívoco reconhecimento judicial da condição fática das apelantes como posseiras legítimas e de longa data.

Corrobora esse quadro a aplicação do art. 1.243 do Código Civil, que autoriza a
acessio

possessionis
, permitindo a soma das posses dos antecessores à das atuais possuidoras. Os recibos e declarações juntados aos autos remontam à década de 1970, demonstrando de forma cabal a cadeia possessória contínua e legítima.

O decurso temporal superior a 47 anos, portanto, ultrapassa em muito o prazo exigido pelo art. 1.238 do Código Civil, consolidando o direito das apelantes à aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária.

Ainda que existam contradições pontuais em depoimentos testemunhais ou ausência de comprovantes formais (como IPTU ou contas de consumo), tais lacunas não possuem o condão de infirmar o robusto conjunto probatório, especialmente diante do reconhecimento judicial anterior da posse prolongada e legítima das apelantes.

Ressalte-se que, embora o registro imobiliário tenha relevância jurídica, a posse prolongada, exercida de forma pública, pacífica e com ânimo de dono, constitui o elemento nuclear da usucapião, podendo ser demonstrada por elementos indiretos, inclusive decisões pretéritas em ações possessórias.

Diante de tais considerações, a prova dos autos evidencia o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, a saber: posse contínua, pública, pacífica e com
animus
domini
por período superior a 15 anos.

Diante disso, acompanho o voto divergente.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e, por conseguinte, declarar o domínio em favor das apelantes, MARILCE DE FÁTIMA LEITE DA SILVA E MARIA BENEDITA LEITE DA SILVA, referente ao imóvel sob a matrícula nº 15.789 no Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT, devendo ser expedido ofício ao referido CRI de Poconé/MT, para que se proceda à averbação da aquisição da propriedade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025